Tribunal: TJDFT
Processo: 0721773-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721773-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 0051905-60.2009.8.07.0001 que lhe move o DISTRITO FEDERAL, na qual o juízo a quo indeferiu o recálculo do débito fiscal requerido pelo agravante em sede de exceção de pré-executividade, ao fundamento de que demandaria dilação probatória. Sustenta o agravante, em síntese, que o débito executado foi calculado sem observância à Lei Complementar no 943/2018, a qual determina nova forma de atualização dos créditos do Distrito Federal. Narra que a novel legislação resulta na inexigibilidade do título executivo, pois a mudança da metodologia de cálculo acarreta significativa diferença no valor do débito; que o cálculo também exige conformação com a limitação imposta pelo e. STF no julgamento do ARE 1216078, em sede de repercussão geral, como também em atenção ao julgado proferido no REsp 1.747.790/DF. Sustenta que a fórmula de cálculo do débito não demanda dilação probatória, pois não se trata de forma de cálculo, mas de aplicação de critério, motivo pelo qual entende ser cabível a exceção de pré-executividade. Tece considerações quanto à matéria de fundo, para sustentar a ocorrência da inexigibilidade do título executivo em razão da metodologia do cálculo introduzida pela LC no 943/2018; por consequência, afirma que a exceção de pré-executividade deve ser acolhida, eis que não demanda qualquer dilação probatória. Apresenta todo o arrazoado como demonstrativo da relevância da fundamentação e, a título de risco de dano, o prosseguimento da execução, com possíveis atos expropriatórios. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a tramitação do processo executivo até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja conhecida a exceção de pré-executividade. Preparo regular ID 17542518. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não se encontram presentes os requisitos exigíveis para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, a exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado para, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. Originalmente consagrada pela doutrina e jurisprudência, a figura da exceção de pré-executividade foi normatizada pelo Código de Processo Civil de 2015 (art. 525, § 11), mantido o entendimento de que a necessidade de dilação probatória inviabiliza a discussão nessa via, sendo admitida apenas prova pré-constituída para a comprovação das alegações apresentadas. Na hipótese dos autos, sob a tese de inexigibilidade do título, o agravante requer o recálculo do débito fiscal, adotando-se os índices e parâmetros previstos na Lei Complementar no 943/2018, porquanto entende que a alteração dos índices aplicados na atualização dos débitos fiscais devidos ao Distrito Federal acarretaria significativa diferença no valor do débito exequendo. Por certo, tal afirmativa não é cognoscível de ofício, sendo certo que, para sua comprovação, é necessária dilação probatória, acompanhada do devido contraditório, o que não é compatível com o instrumento processual manejado pelo executado. Nesse descortino, perfeitamente aplicável à hipótese a Súmula no 393 do STJ, segundo a qual “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” (G.n.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 15 de julho de 2020 19:45:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator